Tribunal: STF
Processo: ARE 1530101
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 583 E 1.166. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO DE TRABALHO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO A EMPREGADO APOSENTADO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 181 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, DA CF/88. 3. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELAS COM O MESMO FATO GERADOR. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. SÚMULA 51, I, DO TST. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas –, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 50).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. XI, XXVI e XXIX do art. 7º, os incs. III e VII do art. 8º, o art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República. Defende “a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja aplicada a norma coletiva celebrada pelas partes, para excluir da condenação o pagamento das parcelas PLR [Participação nos Lucros e Resultados] aos aposentados” (fl. 32, e-doc. 52).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação, na origem, das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 583 e 1.166, e, em relação ao pagamento da participação nos lucros e resultados, o recurso foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a r. decisão agravada, ao examinar o mérito do recurso extraordinário – ‘pagamento de PLR aos aposentados’ – nos termos acima transcritos, não fez remissão à sistemática da repercussão geral, a indicar a adequação do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de modo que não se aplica o entendimento consolidado no E. STF, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358/SE, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, publicado no DJe de 19/02/10” (fl. 4, e-doc. 67).



    Sustenta que “não há que se falar no óbice da Súmula 279 do SFT, por não se tratar de reexame de fatos e provas, mas sim de subsunção dos fatos da causa ao preceito constitucional vigente, não se verificando a circunstância de a decisão agravada conter afirmação ou manifestação contrária ao teor do indicado verbete processual” (fls. 5-6, e-doc. 67).



    Salienta “que o recurso extraordinário do Reclamado não suscita o revolvimento ou reexame de fatos e provas, posto que a argumentação se limitou essencialmente a questionar a aplicação da norma em abstrato às questões consolidadas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula 279 do STF” (fl. 6, e-doc. 67).



    Assinala que “não incide na hipótese dos autos o óbice da Súmula 454 do STF, na medida em que o E.TRT da 2ª Região, ao analisar o tema ‘PLR. Extensão aos Inativos’, violou diretamente o art. 5º, XXXVI; 7º, XXVI e 8º, III e VII, da CF, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão regional, ao dar o mesmo tratamento aos dois institutos, gratificação semestral e PLR, acabou por interpretar extensivamente os normativos internos do Agravante, o que não pode prosperar” (fl. 6, e-doc. 67).



    Pondera que “o posicionamento do E. TST de invalidar a cláusula convencional, com todas as vênias, não tem respaldo em lei e implica em inobservância ao Acordo Coletivo de Trabalho da categoria” (fl. 6, e-doc. 67).



    Enfatiza “que o egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao pronunciar-se sobre a admissibilidade do Recurso Extraordinário, invocando óbice das Súmulas 279 e 454 do E. STF, alegando que a solução da controvérsia demandaria análise da legislação infraconstitucional e de revolvimento de fatos e provas, invadiu o mérito da questão, agindo em flagrante usurpação da competência que é atribuída, de forma exclusiva, a este colendo Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o já mencionado artigo 102, § 3º, da Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 67).



    Realça que, “em consonância com a Tese de Repercussão Geral (Tema 1.046) fixada pelo Supremo Tribunal Federal, requer-se a reforma da r. decisão ora agravada, a fim de que seja aplicada a norma coletiva celebrada pelas partes, para excluir da condenação o pagamento das parcelas PLR aos aposentados” (fl. 19, e-doc. 67).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “excluir da condenação as parcelas indevidamente deferidas ao agravado, assegurando-se a incolumidade dos dispositivos constitucionais suscitados” (fl. 19, e-doc. 67).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 583 e 1.166 da repercussão geral, nestes termos:



    “Verifica-se, do excerto transcrito, que, quanto à matéria ‘incompetência da Justiça do Trabalho – complementação de aposentadoria’, o caso sob exame cuida de hipótese diversa daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, em que firmada a tese no sentido de que ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’ (...) 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564 (Tema 1.166 do ementário temático de Repercussão Geral do STF), que discute a ‘competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 



    A tese fixada no Tema 1166 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, e que efetivamente se aplica à hipótese dos autos, é no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’, entendimento exarado nos autos do RE 1265564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022. 



    Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 1.166 de Repercussão Geral do STF, de modo a incidir o disposto no artigo 1030, I, a, do Código de Processo Civil, impondo o juízo negativo de admissibilidade do apelo.



    Com relação à matéria ‘prescrição’, consta do acórdão recorrido que ‘as parcelas pleiteadas se referem ao exercício de 2021, não há que se falar em prescrição bienal total ou parcial, considerando-se a propositura da ação em 31/01/2022, dentro do prazo legal’. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, em relação à controvérsia afeta à prescrição aplicável nesta Justiça Especializada, seja total ou parcial. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 583 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral em relação à prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho, entendimento consubstanciado no processo ARE-697514, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/9/2012. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte, bem assim que os artigos 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal não reconhecendo a repercussão geral estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, no tópico” (fl. 6-7, e-doc. 65).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.166. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.484.902, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.4.2024).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 583 e 1.166 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão das matérias referentes à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia em exame e à prescrição nas ações trabalhistas. 



    7. Sobre a extensão do pagamento de participação dos lucros e resultados aos empregados aposentados, a matéria foi julgada pelas instâncias ordinárias da Justiça Trabalhista, nos seguintes termos:



    “Os reclamantes pretenderam o recebimento da PLR de 2021 prevista nos instrumentos coletivos aplicáveis à categoria, à vista das normas dispostas no art. 49 do Estatuto do Banespa (banco sucedido pelo ora recorrente), bem como no art. 56 do Regulamento de Pessoal, que preveem a extensão do pagamento da parcela aos inativos e pensionistas. 



    Desta forma, o direito de reivindicar o recebimento da citada PLR nasceu a partir do momento em que os autores deixaram de receber a parcela, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição da República. 



    Considerando-se que as parcelas pleiteadas se referem ao exercício de 2021, não há que se falar em prescrição bienal total ou parcial, considerando-se a propositura da ação em 31/01/2022, dentro do prazo legal. (...)



    O d. Juízo de Origem condenou o reclamado no pagamento da parcela Participação nos Lucros e Resultados referente ao exercício de 2021 e das vincendas até a incorporação em folha dos proventos futuros, inclusive com acréscimo da parcela adicional. 



    Não se conforma o banco reclamado com a condenação, sustentando, em síntese que nenhum ato normativo de banco trazia previsão de pagamento de PLR aos aposentados; que a gratificação prevista no art. 56 do Regulamento de 1975 não se confunde com a PLR; que a PLR jamais foi paga aos recorridos; que o mencionado dispositivo regulamentar não garante o pagamento da gratificação semestral, pois tal benefício depende de deliberação da diretoria; que a verba pretendida pelos reclamantes, com base no art. 56 do regulamento de Pessoal do Banco, já foi extinta, deixando o Banco de realizar seu pagamento a partir de 2001; que as CCTs que dispõem sobre a PLR não se aplicam aos reclamantes, por se tratarem de aposentados. Quanto à base de cálculo, a parcela não pode ser calculada com base em benefício pago por autarquia federal (INSS).



    (...) O art. 49 do Estatuto vigente até janeiro de 2001 mencionava sobre a distribuição de lucros na forma de gratificação por deliberação da Diretoria e a gratificação prevista no art. 56 do Regulamento de Pessoal possui natureza de participação nos lucros, prevendo a citada norma o pagamento da PLR inclusive aos aposentados, conforme se vê do referido Regulamento. (...)



    Ademais, conforme se verifica pela leitura dos dispositivos transcritos, é inequívoca a identidade entre a gratificação semestral prevista no art. 56 do Regulamento de 1975 e a participação nos lucros e resultados prevista nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa, porque a finalidade é a mesma: modalidade de divisão dos lucros obtidos pelo Reclamado. 



    Tal condição foi renovada nos sucessivos Regulamentos de Pessoal, conforme se verifica nos documentos acostados aos autos. 



    Indene de dúvida, portanto, que a gratificação semestral corresponde a uma forma de distribuição de lucros, havendo previsão regulamentar da existência de isonomia entre aposentados e empregados da ativa. 



    Via de consequência, a exclusão posterior dos aposentados da distribuição dos lucros e resultados, por meio de negociação coletiva, vai de encontro aos princípios norteadores do direito do trabalho, que garantem a observação das condições mais benéficas ao empregado e obstam a alteração lesiva das normas previstas em contrato de trabalho. 



    O direito de percepção de gratificação semestral foi instituído, em seu seio, também aos empregados aposentados. Tratando-se de norma mais benéfica, que se incorporou aos contratos de trabalho dos Reclamantes, em evidente direito adquirido, não pode ser suprimida por norma posterior, ainda que por meio de instrumento de negociação coletiva (art. 468 da CLT). 



    Ademais, vale ressaltar que, sob a luz do entendimento sedimentado na Súmula 51 do C. TST, as cláusulas regulamentares vigentes ao tempo da admissão são as que regem o contrato de trabalho, sendo vedadas posteriores alterações que revoguem vantagens já concedidas e incorporadas ao contrato do empregado anteriormente admitido (...)



    Desta forma, ainda que o Estatuto do banco sucedido tenha sido alterado no ano de 2001, com a supressão dos artigos que previam a distribuição de lucros entre os aposentados, o direito adquirido dos reclamantes não poderia ser afetado, mesmo porque não há notícia nos autos de que o Regulamento de Pessoal tenha sido alterado para excluir o pagamento da gratificação semestral que, conforme visto, tem natureza de PLR. (...)



    Quanto à base de cálculo, como os vencimentos dos autores correspondem ao valor recebido através da Autarquia Previdenciária (INSS), assim como o relativo à complementação de aposentadoria, dúvidas não há de que essa é a base de cálculo para apuração dos valores devidos. 



    Assim, prevalece a aplicação do princípio da condição mais benéfica ao trabalhador (art. 468 da CLT) em conjunto com os entendimentos consolidados na Súmula 51, item I, e 288, do Colendo TST. 



    Diante do exposto, ficam rejeitadas as argumentações empresárias, não se vislumbrando, por conseguinte, a aventada violação ao artigo 7º, XI, da CR/88 ou a quaisquer dos dispositivos legais e constitucionais, notadamente da Lei nº 10.101/00. 



    Ademais, a jurisprudência do TST é assente no sentido de que a PLR é devida aos aposentados que foram admitidos na época em que vigia o Regulamento de 1975. (...)



      Como se vê, o direito de recebimento da PLR 2021 nasceu a partir do momento em que os autores deixaram de receber a parcela, considerada a data de assinatura do instrumento que a regulamenta (CCT de ID 4147b48). 



    Ainda, quanto ao art. 11, §2º, da CLT, esclareça-se que não se trata de alteração contratual decorrente de ato único do empregador, mas de supressão de direito incorporado ao contrato de trabalho dos autores” (fls. 13 -19, e-doc. 50).



    A apreciação dos argumentos do agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias da Justiça Trabalhista, sobre a extensão do pagamento de participação nos lucros e resultados ou gratificação semestral aos empregados aposentados, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 832.641-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “AGRAVO INTERNO. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Além do referido óbice, que inviabiliza por completo o recurso extraordinário, muito outros também obstam sua admissão. 4. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 5. Aplica-se, no caso, a Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 675,945-AgR-quinto, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2019).



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    8. O argumento do agravante de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 aplicam-se às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    9. No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho resolveu a questão sobre requisitos de cabimento de recurso de revista com fundamento na legislação processual trabalhista, nestes termos:



    “Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. 



    Conforme salientado na decisão agravada, a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    Registre-se que a motivação por adoção dos fundamentos da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional - até mesmo porque transcritos integralmente. 



    Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados p